Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-18.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000922-18.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDIR SANTOS FARIAS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESTEMUNHA QUE FIGURARIA, TAMBÉM, COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE ILEGITIMIDADE DO REQUERENTE PARA ATUAR COMO ASSISTENTE. SIMPLES HABILITAÇÃO NOS AUTOS SEM PEDIDO FORMAL E ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. CONFIGURAÇÃO. MÚLTIPLOS DISPAROS E RECARREGAMENTO DAS ARMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA ADEQUADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTE AINDA NÃO CAPTURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura nulidade processual a mera habilitação nos autos de testemunha arrolada pela acusação, sem pedido formal para atuar como assistente de acusação e sem comprovação de legitimidade para tal função, conforme exigido pelos arts. 268 e 31 do CPP. Preclusão temporal da alegação de nulidade não suscitada no momento do pregão das partes. A anulação do veredicto do Júri por contrariedade à prova dos autos só é cabível quando a decisão estiver totalmente dissociada das provas produzidas, o que não se verifica no presente caso. Afasta-se a legítima defesa quando as provas demonstram que o réu efetuou múltiplos disparos contra a vítima, inclusive recarregando as armas após esgotar as munições, evidenciando desproporcionalidade incompatível com a excludente. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) restou configurada pela utilização de duas armas de fogo veladas e ação repentina, impossibilitando a reação defensiva da vítima. Dosimetria da pena apresenta-se adequada, respeitando-se o limite previsto na Súmula 231 do STJ quanto à atenuante da confissão. A soberania do Júri permite a execução imediata da condenação, independentemente do total da pena, conforme o Tema 1.068 do STF (RE 1.235.340/SC), que conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP. Embora expedido o mandado de prisão, não há confirmação de que o apelante tenha sido preso, considerando que, em razão do deferimento de sua participação por videoconferência, não esteve presente fisicamente na sessão de julgamento. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000922-18.2021.8.05.0077, em que é apelante VALDIR SANTOS FARIAS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR